Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. SUBSISTÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR PENDENTES DE RESOLUÇÃO DEFINITIVA. EMBARGOS RESOLVIDOS NEGATIVAMENTE NO GRAU RECURSAL ORDINÁRIO. APELO CONSTITUCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO DOS MONTANTES PENHORADOS PELO CREDOR. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS E RECURSO DESPROVIDOS DO ATRIBUTO. INVIABILIDADE. AGRAVO. INTERPOSIÇÃO. EXECUTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. COIBIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. PRESENÇA PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando a pretensão recursal destinada à reforma da decisão que, apreendendo pela inexistência de óbice processual ao soerguimento dos valores já penhorados, condicionando a perfectibilização da medida à preclusão dessa resolução, ressoa patente o interesse recursal dos executados ao pretenderem infirmar exatamente a determinação de levantamento dos valores por existirem embargos do devedor pendentes de solução definitiva, ainda que desguarnecidos de efeito suspensivo e já resolvidos negativamente no grau recursal ordinário, denotando a subsistência da utilidade, necessidade e adequação do agravo interposto para o fim colimado por ser apto a alterar, para melhor, a situação da parte recorrente.
2. Conquanto pendente de julgamento recurso especial aviado no bojo de embargos do devedor germinados de execução de título extrajudicial que transita há décadas, a par de estar o apelo especial desguarnecido de efeito suspensivo, denotando a inexistência de óbice procedimental a que haja a continuidade dos atos de execução, os quais não estão restritos àqueles típicos de constrição, mas abrangem igualmente os de excussão patrimonial, e aferido que o recolhido no bojo do executivo sobeja insuficiente para realização do débito em execução, ressoa legítima a movimentação de importe já penhorado ou depositado nos autos, porquanto se está no ambiente de execução de natureza definitiva.
3. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.